Tribunal: TJMT
Processo: 0015036-74.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015036-74.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCIO MINIGUINI DOS SANTOS - CPF: 044.651.291-57 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), J B MAGALHAES & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 15.090.350/0001-63 (APELADO), ISRAEL ANIBAL SILVA - CPF: 378.243.091-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0015036-74.2015.8.11.0002 – VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE(S):

MARCIO MINIGUINI DOS SANTOS

APELADA(S):

J B MAGALHÃES & CIA LTDA – EPP

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – ASSALTO REALIZADO CONTRA AMBAS AS PARTES EM SEQUENCIA – ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO E DISPARO COM ARMA DE FOGO PELOS FUNCIONÁRIOS DA REQUERIDA –
PROVAS TESTEMUNHAIS E VÍDEO (IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA) –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, I e II, DO CPC/15 – DEVER DE INDENIZAR
– INEXISTÊNCIA
–
SENTENÇA MANTIDA –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS –
RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil/15 estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Diante das alegações dos envolvidos e do conjunto probatório, especialmente a imagem/câmera de segurança trazida aos autos, bem como o depoimento testemunhal, observa-se acertada a sentença de improcedência do pedido de indenização por dano moral, em razão da ausência de efetiva comprovação das alegações iniciais do autor/apelante no sentido de que fora perseguido como se fosse bandido e sofrido ameaças com o disparo com arma de fogo pela parte ré, se no assalto, tanto a polícia militar quanto a polícia civil se fizeram presentes empreendendo perseguição aos assaltantes.

De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCIO MINIGUINI DOS SANTOS
,
contra a sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais (Código no 406840) ajuizada em face de
J B MAGALHÃES & CIA LTDA – EPP
. Ao final, condenou-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o artigo 85, §2o, do CPC/15, com a ressalva do artigo 98, §3o, do CPC/15.

O apelante requer a concessão da justiça gratuita, por ser pobre nos ditames da lei, não possuindo condições de arcar com as custas processuais.

Aduz que, no caso em tela, a ilustre juíza
a quo
deixou de reconhecer o seu direito em ser indenizado por entender faltar melhor prova sobre o ocorrido. Todavia, alega que os fatos foram comprovados em audiência instrutória, por meio do depoimento da testemunha SOLANGE TOSHIKO SASSAKI PINTO, que com riqueza de detalhes narrou o ocorrido, confirmando que a moto que perseguiu o ora recorrente tinha o timbre da apelada na caixa acoplada em sua garupa.

Assevera, ainda, que as imagens da câmera de segurança comprovam que um carro de luxo preto e uma motocicleta perseguiram o ora apelante, sendo vítima da atitude imatura da apelada (disparos com arma de fogo), o que lhe causou risco e angústia, além de ter sido confundido com um bandido (ladrão).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente, condenando a requerida em indenização por dano moral, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas nos ID’s no 22010470 e no 22010471 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, denota-se que
MARCIO MINIGUINI DOS SANTOS
ajuizou a Ação de Indenização por Danos Morais (Código no 406840) em face de
J B MAGALHÃES & CIA LTDA – EPP
, aduzindo que

em 24/03/2015, por volta das 10:00 horas, auxiliava no descarregamento de uma caçamba de aterro no Jardim Potiguar, quando um indivíduo armado aproximou-se e em assalto, ordenou a entrega das chaves de sua motocicleta, o que fez. Ato contínuo, saiu em fuga em direção ao DAE/VG (Departamento de Água e Esgoto), próximo ao local.

Alegou que,
p
osteriormente, empregados da empresa requerida foram ao seu encontro, uniformizados, desceram de um veículo preto e dispararam com arma de fogo, chamando-o de ladrão e ordenando que deitasse no chão.

Relatou que sentiu medo e correu em direção ao DAE/VG, quando soube que tinham acabado de assaltar a empresa requerida e que a polícia se encontrava no local.

Salientou ter sido confundido com o assaltante da loja e por pouco não foi uma vítima fatal dos prepostos da requerida, os quais dispararam com arma de fogo em sua direção, razão pela qual ingressou com a ação, requerendo indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ao sentenciar, a douta magistrada singular, Dra. Ester Belém Nunes, julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte autora, requerendo a reforma da sentença.

Pois bem.

Inicialmente, o apelante requer a concessão da justiça gratuita, por ser pobre nos ditames da lei, não possuindo condições de arcar com as custas processuais.

Contudo, verifica-se dos autos que o autor/recorrente já possui o benefício da justiça gratuita, consoante se vê do ID no 22008483, diante dos documentos juntados ao processo, demonstrando a sua hipossuficiência, nos termos do artigo 98 do CPC/15.

Sobre o mérito propriamente dito, o apelante aduz que a ilustre juíza
a quo
deixou de reconhecer o seu direito em ser indenizado por danos morais por entender faltar melhor prova sobre o ocorrido.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil por dano moral embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927, ambos do Código Civil), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (art. 14 do CDC).

In casu
, aplicam-se os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, os quais dispõem:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. [...]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
”.

Na hipótese, o autor/recorrente ingressou com a ação de indenização por danos morais, sob o argumento de que funcionários da empresa requerida dispararam com arma de fogo contra a sua pessoa, chamando-o de ladrão, confundindo-o com um assaltante da loja e por pouco não foi uma vítima fatal dos prepostos da recorrida, motivo pelo qual requereu a indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Deveras, da análise dos autos observa-se que tanto o autor/apelante como a empresa recorrida foram vítimas de assalto, dos quais tiveram disparos de arma de fogo, já que no local se encontravam a viatura da Polícia Civil e a presença da Polícia Militar, que saíram em perseguição dos assaltantes.

A narrativa do boletim de ocorrência demonstra a ocorrência do assalto/roubo a ambas as partes,
in verbis
:

“
AS 14:10 HS, COMPARECEU NESTA ESP. A VÍTIMA CITADA,
COMUNICANDO QUE ESTAVA AJUDANDO A DESCARREGAR UMA CAÇAMBA DE ATERRO, QUANDO FOI ABORDADO POR 01 ELEMENTO COM UMA ARMA TIPO REVÓLVER NA MÃO ANUNCIANDO O ROUBO E OBRIGANDO A ENTREGAR A CHAVE DA MOTOCICLETA E APÓS PEGAR A CHAVE SUBIU NA MOTOCICLETA E SAIU TOMANDO RUMO IGNORADO. DISSE A VÍTIMA QUE FICOU SABENDO QUE O ELEMENTO TINHA ACABADO DE REALIZAR UM ROUBO PRÓXIMO E ESTARIA FUGINDO.
DISSE QUE O ELEMENTO ERA: MAGRINHO, NEGRO, UNS 20 ANOS, DE BONÉ, DE SHORT E CAMISETA PRETA. DISSE NAO SABER SE O LOCAL POSSUE CÂMERAS QUE POSSA AJUDAR.
E QUE NA CORRERIA TINHA UMAS PESSOAS DO LOCAL ONDE FORAM ROUBADO,
CORRENDO ATRÁS DO ELEMENTO, E EFETUARAM DISPARO DE ARMA DE FOGO, E PONDO A VIDA DA VÍTIMA EM PERIGO. DISSE QUE A MOTOCICLETA ESTÁ QUITADA [...]
” (ID no 22008482) (g.n.).

Ao apresentar a defesa, no ID no 22008487, a empresa requerida confirma que ambas as partes sofreram assalto praticado pelo mesmo grupo criminoso, sequencialmente, negando que seus funcionários dispararam com arma de fogo contra a pessoa do autor. No mais, informa que os assaltantes estavam armados e efetuaram os disparos, encontrando-se no local a viatura da Polícia Civil que, por sua vez, saiu em perseguição dos bandidos e também atiraram, juntamente com a Polícia Militar, provocando barulho nas imediações.

No caso em tela, não ficou evidente a responsabilidade da requerida em relação aos disparos de arma de fogo contra o autor/apelante.

Inclusive, sequer se comprovou que foram os funcionários da requerida que perseguiram o recorrente efetuando os disparos, confundindo-o como se fosse um bandido.

Nestes termos, peço vênia para transcrever trecho da sentença de improcedência da ação, que bem fundamenta com base em prova testemunhal e imagem de câmera de segurança:

“
Todavia, o autor não comprovou de forma satisfatória que essa perseguição foi feita por prepostos da ré, tão pouco, de que eram eles - prepostos - a portar armas de fogo e que disparam contra ele.

No vídeo de n.o 02 do pendrive de fato, por volta dos 06 (seis) minutos de gravação, aparecem 02 (duas) pessoas correndo pela rua, sendo um deles o autor. Na sequência, passam uma motocicleta e, segundos depois, um veículo sedan de cor preta, confirmando as alegações do autor.

Apesar disso não é possível identificar o condutor ou a motocicleta como sendo da ré, nem mesmo o automóvel sedan.

Nesse sentido, a testemunha Solange Toshiko Sassaki Pinto, qualificada às fls. 95 e depoimento gravado na mídia de fls. 94, informou que o autor prestava serviços para ela, ajudando a descarregar um caminhão de aterro, e quando ouviu os tiros e gritos e viu pessoas perseguindo o autor, avistou uma motocicleta com um baú na garupa, onde pode identificar a logomarca da empresa ré.

Não há nos vídeos, contudo, qualquer motocicleta com essa descrição, de forma que presumo o estado de medo da testemunha, que confirmou ter escondido no caminhão de aterro tão logo ouviu os disparos, o que torna frágil seu depoimento.

A testemunha João Batista Pinheiro, Policial Militar
que atendeu à ocorrência,
disse ter ouvido que os disparos foram realizados por policiais civis
não identificados
,
que, inclusive, guiavam o veículo sedan preto descaracterizado
.

Logo, tenho que o autor não se desincumbiu em provar que os empregados da ré foram os responsáveis pela perseguição e disparos, o que inviabiliza o conhecimento de suas alegações.

Importante também registrar que o autor não trouxe qualquer prova de que os autores dos disparos, supostamente policiais civis a paisana, estariam a serviço particular da empresa ré a título de seguranças, tendo o autor limitado a alegar que após o ocorrido eles teriam se escondido atrás da empresa ré.
” (ID no 22010468) (g.n.).

Ademais, a respeito do ônus da prova, aplicável ao caso o Código de Processo Civil, o qual dispõe em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÔNUS PROBATÓRIO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. PARTE AUTORA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

Nos termos do art. 333, I, do CPC/1973, a parte autora tem o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. [...]
”
(STJ, 4a Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 143.094/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 15/9/2016, DJe 20/09/2016).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 6o, VIII DO CDC/ART. 373, I, DO CPC - RELAÇÃO JURÍDICA – EXISTENTE - DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O juiz é livre para apreciar as provas produzidas
, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.
Ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC)
, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.
”
(TJMT, 1a Câmara de Direito Privado, Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, j. em 5/2/2019) (g.n.).

In casu
, diante das alegações dos envolvidos e do conjunto probatório, especialmente a imagem/câmera de segurança trazida aos autos, bem como o depoimento testemunhal, observa-se acertada a sentença de improcedência do pedido de indenização por dano moral, em razão da ausência de efetiva comprovação das alegações iniciais do autor/apelante.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, observando-se que o autor/apelante possui o benefício da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020